Tribunal: STF
Processo: RHC 260735
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO 
E A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVANTE (AL. F DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL) E DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA (INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL): AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por J A A G J contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.7.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.006.434/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Itapevi/SP condenou o recorrente, em 21.6.2024, na Ação Penal n. 1502034-31.2023.8.26.0271, à pena de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 217-A c/c a al. f do inc. II do art. 61 e com o inc. II do art. 226, na forma do caput do art. 71, todos do Código Penal (estupro de vulnerável). Consta da denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2008 e 12 de dezembro de 2014, no interior da residência localizada na (...), nesta cidade e comarca, J A A G J, qualificado a fls., por diversas vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima C V D, sua sobrinha.



    Segundo o apurado, J, em diversas ocasiões, enquanto a vítima estava na casa da avó materna, aproveitava-se dos momentos a sós com ela para praticar os abusos.



      J colocava o órgão genital dele na boca de da vítima e pedia para que ela ‘chupasse’. Também beijava os lábios da declarante, bem como encostava o órgão genital dele em sua genitália e ânus.



    Os abusos ocorreram dos 4 aos 10 anos de idade. Com o tempo, a vítima passou a ter muito medo do denunciado e quando o encontrava na casa da avó se escondia dentro de um armário. 



      Os fatos só vieram à tona em janeiro de 2023, quando após passar por terapia, conseguiu contar sobre os abusos para sua genitora, que formalizou a ocorrência” (fl. 3, e-doc. 7).



    3. Em 4.11.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória (e-doc. 6).



    4. O recorrente opôs embargos de declaração, rejeitados pela Segunda Câmara Criminal, em 3.12.2024 (e-doc. 17). Na sequência, opôs novos embargos de declaração, rejeitados, em 8.1.2025 (e-doc. 19).



    5. Contra a decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração, o recorrente interpôs, em 7.2.2025, recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, em 24.2.2025 (e-doc. 21). Em 19.3.2025, o recorrente interpôs agravo em recurso especial (fl. 4, e-doc. 22). Não consta destes autos notícia sobre o processamento do agravo.



    6. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual negado provimento ao apelo defensivo, impetrou-se, em 26.5.2025, o Habeas Corpus n. 1.006.434/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5), não conhecido pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em 1º.6.2025 (e-doc. 25).



    7. Em 6.6.2025, o recorrente opôs embargos de declaração (e-doc. 29), os quais foram convertidos em agravo regimental. Em 21.7.2025, o Relator reconsiderou a decisão, mas manteve o não conhecimento do Habeas Corpus (e-doc. 45).



    8. Essa última decisão monocrática do Ministro Og Fernandes é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente alega que “a mais contundente e inafastável nulidade que vicia a condenação do Recorrente, e que por si só, impõe a sua absolvição, é a manifesta e absoluta violação ao princípio da correlação, também conhecido como princípio da congruência ou da adstrição” (fl. 8, e-doc. 50).



    Sustenta que, “no caso concreto, a violação a este princípio é solar e foi, inclusive, reconhecida de forma expressa pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. A denúncia (fls. 24/25, e-STJ) descreveu, de forma clara e objetiva, que os atos libidinosos praticados pelo Recorrente consistiam em impor à vítima a prática de felação, ou seja, ‘colocava o órgão genital dele na boca de C e pedia para que ela ‘chupasse’’. Foi contra esta imputação fática que toda a instrução processual e a defesa do Recorrente se desenvolveram. Ocorre que, de forma surpreendente e processualmente inadmissível, a condenação se amparou em fato completamente diverso, narrado pela vítima apenas em juízo: o de que o Recorrente teria praticado sexo oral nela” (fl. 8, e-doc. 50). 



    Salienta que “a r. sentença e o v. acórdão recorrido conferiram valor probatório absoluto à palavra da vítima, mesmo diante das graves contradições e incongruências já apontadas. Como visto, a própria natureza dos atos libidinosos foi alterada entre a fase policial e a judicial” (fl. 10, e-doc. 50).



    Reitera que “a ausência de provas judicializadas robustas, a dependência de elementos informativos da fase inquisitorial e as inconsistências no depoimento da vítima, somadas à falta de corroboração por outros meios de prova, impõem a absolvição do Recorrente, em observância ao princípio do in dubio pro reo, conforme reiteradamente aplicado por esta Corte Superior em casos análogos” (fl. 12, e-doc. 50).



    Em relação à dosimetria da pena, argumenta que “o juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas). Na terceira fase, aplicou a causa de aumento específica do artigo 226, inciso II, do mesmo diploma (por ser o agente tio da vítima). Ocorre que ambas as circunstâncias foram aplicadas com base no mesmo e único fato: a relação de parentesco e a convivência familiar entre o Recorrente e a vítima. Tal proceder configura flagrante bis in idem, ou seja, a dupla valoração da mesma circunstância fática para agravar a pena em momentos distintos, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico” (fl. 13, e-doc. 50).



    Defende que “deveria ter sido aplicada tão somente a causa de aumento específica, afastando-se a agravante genérica. A manutenção de ambas as exasperações configura erro de direito e constrangimento ilegal na fixação da pena” (fl. 14, e-doc. 50).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, o Recorrente, confiando no notório saber jurídico e no elevado senso de Justiça dos Eminentes Ministros desta Suprema Corte, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, para o fim de reformar integralmente o venerando acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte:



    a) CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS para ANULAR a Ação Penal nº 1502034-31.2023.8.26.0271 desde a r. sentença condenatória, ABSOLVENDO-SE o Recorrente J A A G J, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da manifesta ausência de correlação entre a acusação e a condenação, bem como pela flagrante insuficiência de provas judicializadas, como medida da mais lídima e necessária justiça. 



    b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento desta Colenda Turma, requer seja a ordem de Habeas Corpus concedida para ANULAR o processo desde a fase de oferecimento da denúncia ou da instrução criminal, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da correlação entre a denúncia e a sentença, determinando-se o novo julgamento.



    c) Alternativamente, caso não seja este o entendimento desta Colenda Turma, requer seja a ordem de Habeas Corpus concedida para ANULAR PARCIALMENTE a condenação, apenas no que tange à dosimetria da pena, a fim de afastar a incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, 'f', do Código Penal, por configurar bis in idem, nos termos do Tema Repetitivo nº 1215 do STJ, redimensionando-se a pena final imposta ao Recorrente a patamares justos e legais” (fls. 14-15, e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição).   



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem na espécie decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.574-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.703-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).



    11. Ademais, tem-se nos autos que o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.006.434/SP, por tratar-se de reiteração do Agravo em Recurso Especial n. 2.905.091/SP, nestes termos:



    “Em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que se encontra em tramitação, nesta Corte Superior, o AREsp n. 2.905.091/SP.



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recurso e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, não se podendo provocar a apreciação da mesma instância por diferentes meios de modo simultâneo. (...)



    Por fim, registro que a eventual complementariedade entre as alegações formuladas no recurso especial e na impetração, ainda que o mérito daquele recurso não tenha sido apreciado, não modifica a conclusão exposta, sendo inviável a dupla impugnação de um mesmo acórdão em preservação dos limites de exercício da jurisdição.



    Ainda, anoto que inexiste prejuízo para a parte interessada, uma vez que, caso haja ilegalidade flagrante, a ordem será concedida de ofício mesmo na hipótese de o recurso não ser conhecido.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 45).



    12. Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 
n. 255.909-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (...)



    8. Agravo interno desprovido” (HC n. 258.778-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    14. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, tem-se que o recorrente foi condenado pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Itapevi/SP às penas de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado pelo crime de estupro de vulnerável, nestes termos:



    “A materialidade do delito vem comprovada por meio dos boletins de ocorrência (fls.).



    Quanto à autoria, na pessoa do acusado, vislumbra-se, sem sombra de dúvidas, da prova oral colhida no curso da instrução.



    A vítima, na delegacia (fl.), esclareceu ‘ser filha de E C K, afirma que na data 7/2/2023 a sua mãe lhe conduziu para esta unidade Policial, uma vez que contou a ela ter sido vítima de violência sexual praticada por seu tio J A, marido de sua tia E. A declarante detalha que os abusos ocorreram quando tinha entre quatro anos até os dez anos de idade, sendo que a conduta de J A, era da seguinte forma: ‘J A, colocava o órgão genital dele em sua boca e pedia a declarante que o ‘chupasse’, sendo que era pequena nada sabia o que estava acontecendo. J A, também beijava os lábios da declarante, bem como encostar o órgão genital dele em sua genitália e ânus. Afirma que os fatos aconteceram várias vezes. A declarante fora vítima desses abusos nada relatava para a sua mãe e familiares, inclusive se escondia no armário que existia no quintal da residência da sua avó materna, com medo de J A. A declarante informa também que J A, praticava o ato do abuso sexual, nos cômodos da casa onde não havia outra pessoa, além dele e a declarante. Menciona ainda que os fatos se deram na casa da sua avó materna. A declarante informa que fez terapia na cidade de São Vicente/SP, porém relatou os abusos, sem contar os detalhes, o que faz neste momento. A declarante não mais mantém contato com J A. Quanto aos fatos é tudo que tem a Informar.’.



    (...)



    O acusado J A A G J, interrogado pela autoridade policial 
(fl. 11), disse ‘que esta casado com E C K, não tendo filhos. Afirma que C é sua sobrinha, a qual é filha de E. O declarante nesta unidade Policial, toma ciência da acusação que lhe foi imputada por C. Contudo o declarante nega ter abusado sexualmente de C, isto não ocorreu, sempre a respeitou. O declarante informa que a menor tem um comportamento estranho, uma vez que o pai dela foi alcoólatra a mãe dela era ausente. O declarante e a sua esposa, sempre levaram C para passeios, casa da genitora do declarante, porém sempre na companhia de sua esposa E, nunca ficou a sós com C. O declarante informa não ter ciência o que possa ter feito para que a menor o acusasse, talvez o motivo seja porque se afastaram de C, devido ter ocorrido brigas entre família, também porque deixaram de tratar ela como fazia, ocorrendo o desligamento’. (...)



    Exposta a prova oral, na sua análise, em primeiro lugar, destaca-se a firmeza e contundência do depoimento da ofendida. Com efeito, relatou de forma concreta e segura como se deram as práticas sexuais, atribuindo a ele os fatos e ações específicas, com detalhes e assertividade dignos de nota. Ressalta-se que tal relato transcorreu de maneira regular, com dizeres próprios de sua idade e condição social, sem traços de qualquer indício de que tenham sido, por algum modo, induzida. (...)



    A narrativa construída, de maneira linear e de forma íntegra, transpareceu confiabilidade quanto à violação da sua dignidade sexual, demonstrando, em realidade, perfeita lembrança dos eventos cruciais, que, segundo ela, aconteceram diversas vezes.



    Registra-se que, atualmente, a vítima encontra-se com 18 anos de idade, inexistindo razões aparentes para incriminar o réu por algo que ele não fez. Embora se compreenda que as relações domésticas possam conter atritos, como sustentado pelo réu, jamais foi levantada a hipótese de algo com o jaez a fazer cogitar a falsidade dessas assertivas.



    As nuances do ocorrido não vieram à tona imediatamente, mas apenas após a ofendida passar por acompanhamento psicoterápico e conseguir revelar os abusos que havia vivenciado. Além disso, é de grande relevância a menção da vítima de que nunca contou a sua genitora ou a sua avó materna, pois sentia medo que elas tirassem a própria vida diante da gravidade dos fatos – o que se compreende, tendo em vista sua pouca idade, à época.



    Também é de especial relevância o relato da vítima no sentido de que o acusado lhe induzia a acreditar que os abusos eram ‘normais’, inclusive mencionando que se esposa dele E (tia da ofendida) fazia, ela também poderia fazer, e só veio a tomar consciência de que aquilo era errado quando ficou mais velha e daí passou a ter crises de pânico e ansiedade, o que a levou a fazer terapia.



    Assim, do que se extrai, a ofendida foi violentada sexualmente entre seus 4 e 8 ou 9 anos de idade, portanto, com capacidade cognitiva e de expressão suficientes, com condições intelectuais de compreender a gravidade do ocorrido e bem delinear a prática de que foi vítima, o que o fez com minúcias e detalhamento, conferindo ao seu relato significativa eficácia probatória.



    É cediço que a palavra da vitima em crimes de violência de natureza sexual, se segura, coesa e isenta de elementos que a desacreditem – como no presente caso – tem valor probatório elevado e suficiente à fundamentação da condenação criminal, sobretudo quando amparada por outras provas, o que se verifica presente.



    A confiabilidade do relato da ofendida também vem amparada pelo testemunhado por sua genitora, E C K, pessoa a quem confiou relatar sobre os abusos e que mencionou ter presenciado comportamentos estranhos da vítima em relação ao réu, como: esconder-se no armário quando J chegava e, em determinada ocasião, ter preferido ir a pé do que pegar carona com o réu. (...)



    Assim, a argumentação do acusado se choca com a evidência de certeza que se extrai de todo arcabouço probatório, caindo por terra diante da confiabilidade que se retira da firmeza, minuciosidade e congruência da prova oral amealhada, notadamente porque as testemunhas de defesa ouvidas judicialmente em nada contribuíram acerca dos fatos.



    Portanto, vislumbra-se da atuação do réu ofensa e aproveitamento da vulnerabilidade da vítima, em detrimento do dever da proteção da sua juventude, em clara violação ao objeto jurídico tutelado (saudável crescimento físico, psíquico e emocional de crianças e adolescentes). (...)



    Nessas condições, exposta a prova e confrontadas as alegações do Ministério Público e da defesa, assenta-se que o plano fático-probatório não deixa dúvidas sobre a responsabilidade criminal do réu de que ele, consciente e voluntariamente, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, menor de 14 anos à época, a fim de satisfazer sua lascívia, conduta que subsume ao tipo do artigo 217-A do Código Penal.



    Considerando que o acusado, ocupava a posição tio da ofendida, e como tal era tratado, extrai-se a formação de vínculos afetivos e o exercício de autoridade juridicamente relevantes, tudo o que traz à imputação, também, a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal.



    Tendo os variados crimes sido cometidos de forma semelhante, com condições de tempo, lugar e forma de execução não destoantes, viável o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles, na forma do artigo 71 do Código Penal. Afinal, os delitos foram cometidos contra a mesma vítima, de forma que os últimos podem ser tidos como continuação dos primeiros, mesmo porque, afora o avanço da idade da vítima, não houve qualquer sorte de modificação sobre o lugar e forma de execução como esses abusos aconteciam” (fls. 1-8, e-doc. 15).



    15. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, reafirmando estar configurado o crime de estupro de vulnerável. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Francisco Orlando, quanto à autoria da prática delitiva: 



    “Os abusos tiveram início quando a vítima possuía 4 anos de idade e terminaram quando ela completou 10 anos.



    Os fatos vieram à tona em janeiro de 2023, quando a vítima passou por terapia.



    Na fase policial o réu negou as imputações, sustentando que jamais ficou sozinho com a vítima. Acredita que ela o acusa injustamente em razão de brigas na família (fls. 11). Em juízo afirmou que tudo não passa de invenção para prejudicar sua esposa. A mãe da vítima não aceita o fato de sua esposa receber um imóvel. Tinha contato esporádico com a vítima e a família dela. Nunca teve problema com a mãe da vítima. Quando saía com a vítima estava sempre acompanhado da esposa. Recentemente foram a uma churrascaria e nada de anormal ocorreu. Sua esposa sempre reclamou que a mãe da vítima a deixava na casa da avó nos finais de semana. Quem via sempre a vítima era a sua esposa.



    Mas a versão exculpatória não estava mesmo a merecer credibilidade, já que, isolada nos autos, foi contrariada pelas demais provas.



    Na fase policial a vítima declarou que o réu abusou sexualmente dela dos 4 aos 10 anos de idade. Ele a forçava a praticar sexo oral, beijava seus lábios, esfregava o pênis na sua vagina e no ânus. Os abusos aconteciam na casa de sua avó. Tinha medo do réu e se escondia no armário para fugir dele (fls. 8). Em juízo manteve o relato: os abusos iniciaram quando ela possuía quatro anos: o réu passava a mão nela, pedia que fizesse sexo oral nele, dizendo que a tia dela fazia aquilo. Com o passar do tempo o réu passou a fazer sexo oral nela, esfregava o pênis na sua vagina e ânus, tentou penetrá-la, mas ela não permitiu. Os abusos aconteceram mais de 10 vezes, quando estavam sozinhos. Um dia o réu pediu que ela dormisse entre ele e a esposa, mas estava sem roupa e a tia não deixou. Sempre teve medo do réu, tanto que se escondia dele no armário. Acabou revelando à mãe o que vinha ocorrendo. Passou por terapia durante um ano. A esposa do réu não se dava bem com o resto da família e tratava as pessoas muito mal. O réu e a esposa tinham um sex shop na casa e sua prima trabalhava no local como recepcionista. Sua avó implorou para que retirasse a queixa. Foi abusada sexualmente também pelo padrasto. Sofre de ansiedade e depressão.



    A mãe da vítima afirmou que na época dos fatos trabalhava até tarde e a deixava na casa do réu. O réu e a esposa tinham uma loja de sex shop no local. Uma época a vítima passou por terapia e contou que o réu abusava dela; havia dias que o réu fazia sexo com ela mais de uma vez. Lembra que a vítima se escondia no armário quando o réu chegava ao local. Não tinha problemas com a esposa do réu diretamente. A vítima passou por outros problemas psicológicos. (...)



    M O K, avó da vítima, afirmou na fase policial que o réu não tinha chaves de sua casa. A vítima é feliz, reservada e tranquila (fls. 14). Em juízo afirmou que ficou surpresa quando soube da acusação, porque não lembra de ter deixado a vítima sozinha com o réu. O réu e a esposa moraram em sua casa por dois meses. A esposa do réu tem câncer, diabetes e problemas psicológicos, e ele cuida bem dela. A vítima faz tratamento psicológico. Fará doação de parte de um imóvel para sua filha, esposa do réu. Acredita que a vítima tenha ido morar com ela no ano de 2012. Quando o réu saía com a vítima ela estava junto. (...)



    Esse conjunto probatório revela, com a segurança necessária, que os abusos ocorreram e que o Apelante foi o autor, em que pese o entendimento em sentido contrário manifestado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça.



    Os desencontros apontados nas declarações da vítima não têm o alcance pretendido pela defesa, porque sempre que ouvida, inclusive pela técnica que atuou no caso, ela se comportou da mesma forma, apontando o réu como o autor dos ataques à sua sexualidade, fornecendo os mesmos detalhes e circunstâncias para a ação delitiva.



    Importa que nada nos autos sugere que a vítima ou a mãe dela tenham distorcido os fatos ou falseado a verdade para incriminar o réu de forma injustificada, tampouco que a genitora tenha incentivado a filha a fazer as graves acusações motiva por interesse financeiro. Desavenças familiares existiam, mas daí a concluir que por conta delas a mãe tenha resolvido acusar falsamente o réu a distância é grande, até porque em relação ao réu não havia animosidade. A violência sexual que a vítima sofreu em outra época, praticada pelo padrasto, também não desmerece as declarações sempre harmônicas, coesas e coerentes que ela vem prestando.



    Os atos libidinosos praticados não podem receber a classificação de mera importunação sexual. (...)



    A pena base foi corretamente aplicada acima do mínimo legal porque o ataque à sexualidade da vítima ocorria na casa da avó dela, e por conta das consequências do crime, que acarretaram profundo abalo emocional, a ponto de a ofendida ter que passar por tratamento psicológico durante um ano. Ofato de a vítima ter sido aprovada em exame vestibular não apaga as consequências do crime.



    Na fase seguinte a pena foi agravada na fração de 1/6 em decorrência da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, e em seguida aumentada de metade porque o réu é tio da vítima.



    O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a incidência da agravante não caracteriza bis in idem. Confira-se: (...)



    Como os fatos ocorreram durante anos e a vítima esclareceu que os abusos se repetiram por pelo menos dez vezes, foram adequados o reconhecimento da continuidade delitiva e o aumento da pena na fração máxima.



    O regime inicial fechado é o único compatível coma hediondez do crime e a pena concretizada, superior a oito anos de reclusão.



    No que diz respeito às custas processuais, o momento adequado para requerer a dispensa é a fase executória, quando deverá ser aquilatada a efetiva pobreza.



    Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso” 
(fls. 2-8, e-doc. 6).



    16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.844-AgR, minha relatoria, Pr